Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712959-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALONSO MARTINS VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALONSO MARTINS VASCONCELOS, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do v. acórdão n. 1438149, da 3a Turma Cível de ID 133721009.” Opostos Embargos de Declaração, a mencionada Decisão foi complementada nos seguintes termos: "I – ALONSO MARTINS VASCONCELOS interpôs embargos declaratórios (ID 152366769) contra a decisão de ID 150821196, que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Acórdão no 1438149 da 3a Turma Cível, de ID 133721009. Aponta que a decisão é omissa. Argumenta que o Agravo de Instrumento no 0710235-47.2022.8.07.0000 já foi julgado e negado provimento, conforme documento de ID 133721009, não havendo se falar e aguardar o trânsito em julgado, conforme Súmula 405 do STF, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou, no julgamento do agravo de instrumento, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.” Aduz que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo por juiz incompetente. Reclama a existência de parcela incontroversa, já confessada pelo devedor no montante de R$8.233,41. Alude ao Tema 28 julgado em sede de Repercussão Geral, segundo o qual, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” É o breve relatório. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Como se verifica dos autos, não consta a certidão de trânsito em julgado do referido Acórdão proferido no Agravo de Instrumento. Ademais, a decisão objurgada apenas observou o estabelecido na decisão de ID 115554434 que condicionou seu cumprimento e o andamento do feito à preclusão, que somente ocorrerá com o trânsito em julgado do recurso. Assim, o mero inconformismo em face do que foi determinado na decisão não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de omissão. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. IV - Não obstante, em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1169 pelo e. STJ. Intimem-se.”. Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, aduz que o Agravo de Instrumento no 0710235-47.2022.8.07.0000 já foi julgado e negado provimento, motivo pelo qual seria indevida a suspensão do processo de origem sob o argumento de prejudicialidade externa. Pleiteia que seja determinada a retomada da execução de origem em caráter definitivo, independentemente do trânsito em julgado do mencionado agravo, com a expedição dos requisitórios de pagamento. Subsidiariamente, defende que, apesar de as questões atinentes à correção monetária deverem ser apreciadas ao tempo da execução, nada impede a expedição imediata de ofício requisitório referente à parte incontroversa da execução, no valor de R$ 8.233,41. Defende que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, fixou o entendimento no sentido de que: “(...) Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Por fim, sustenta que o feito não deve ser suspenso com base no tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, aduz que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação não foi alegada pelo devedor no momento oportuno, estando, portanto, alcançada pela preclusão. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0710235-47.2022.8.07.0000 e do TEMA 1169, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou, subsidiariamente, pelo valor incontroverso. Preparo recolhido em ID n° 45485242. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, em relação à inaplicabilidade da suspensão determinada no julgamento do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a probabilidade de direito do recorrente. No julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi proferida decisão de afetação da matéria, sob o Tema 1.169, pelo Ministro Benedito Gonçalves, fixando a seguinte tese: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Na mesma oportunidade, foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia. Contudo, verifica-se que a afetação do Tema 1.169 pelo STJ não se aplica ao presente feito. Nesse contexto, afere-se que o recurso em tela cuida de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL – que versou sobre a substituição, pelos exequentes, do índice constante do título executivo judicial (TR) pelo IPCA-E – e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito. Constata-se, portanto, que, no caso em análise, não se discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, até porque, segundo o exequente, a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos, além do que a irresignação diz respeito apenas ao índice de correção monetária aplicável em um determinado período. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, deve ser afastado o sobrestamento vergastado. Ademais, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810), o Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Conclui-se, do dispositivo mencionado, que é necessária a expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. A propósito, a Corte Suprema já manifestou que a suspensão “não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019). Dessa forma, como não foi determinada a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria ao se reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982, afasta-se a tese de necessidade de suspensão do presente agravo de instrumento e do processo originário. No mesmo sentido, constata-se a probabilidade do direito do exequente/agravante no que tange ao pedido de continuidade da execução em relação aos valores incontroversos. Nesse contexto, conforme o relatado, a parte agravante/exequente sustenta, em suas razões, o direito ao imediato prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos; independentemente da preclusão da r. Decisão impugnada, do Agravo de Instrumento no 0710235-47.2022.8.07.0000, ou do trânsito em julgado do recurso em tela. O art. 100, §§ 3o e 5o, da Carta Magna, menciona a necessidade do trânsito em julgado da sentença para a expedição dos requisitórios, enquanto o § 8o veda o fracionamento do valor da execução contra a Fazenda Pública. No entanto, o STF, intérprete final da CF, entendeu, por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28), que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa, uma vez que não passível de alteração. Desse modo, firmou a seguinte orientação: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”. Destaca-se que se discutia, no referido leading case, exatamente a possibilidade de se expedir os requisitórios enquanto pendente a apreciação definitiva da impugnação restrita a correção do débito, tal como no presente caso. Assim, firmada a tese vinculante, e sendo compatível com a situação em análise, deve-se autorizar o prosseguimento da execução da parte incontroversa. Tal procedimento, contudo, vinha sendo indeferido uma vez que, para a definição do ofício requisitório adequado (se RPV ou precatório), deve se considerar o valor total exigido pelo credor, ora agravante, para se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme consignado no paradigma. Nesse sentido, já tem se posicionado esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição imediata de precatório ou requisição de pequeno valor referente ao valor incontroverso do crédito. 2. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3. A eventual controvérsia a respeito da quantificação do crédito não impede a expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do tema no 28. 3.1. O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1605007, 07164131220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO E RPV. FRACIONAMENTO. MESMO REGIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ". (AgInt no RCD no REsp(RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO) 2. No presente caso, considerando que a discussão em outro agravo de instrumento se resume ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 3. É cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa, que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, que impede que o mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1603077, 07161386320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, existia essa impossibilidade operacional, porém já foi resolvida pelo setor responsável, conforme se depreende da consulta realizada pela 6a Turma Cível, por ordem do il. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, via Processo SEI 0023004/2022. A propósito, confira-se o teor do despacho exarado pelo Dr. Rafael Rodrigues de Castro Silva, Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios: “(...) Havendo decisão expressa do juízo da execução, é possível a expedição do precatório do valor incontroverso em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor. Para tanto, antes da expedição, é necessário o juízo da execução entrar em contato com a COORPRE, a fim de que sejam realizados os ajustes necessários, no SAPRE, no sentido de permitir o cumprimento da decisão a respeito do precatório do valor incontroverso.”. Assim, superada a inviabilidade técnica que fundamentou a r. Decisão impugnada, verifica-se a presença da probabilidade do direito da agravante no presente quesito. Contudo, observa-se que a concessão da tutela provisória pretendida gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Dessa forma, afere-se que o pleito do agravante deve ser apenas parcialmente acolhido, a fim de que seja afastada a afetação dos autos de origem ao tema 1.169 do STJ. Ante todo o exposto, DEFIRO EM PARTE o pleito recursal, apenas para proclamar a distinção entre o tema debatido no feito em análise e a matéria discutida no tema n° 1.169 do STJ, afastando-se a suspensão do presente agravo de instrumento, bem como dos autos de origem sob tal argumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora